Tribunal: TJDFT
Processo: 0724530-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS LACORTH CARPES, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento com pedido de anulação de ato administrativo, o qual o declarou inapto em concurso para provimento de cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Alegou que se encontra inscrito no concurso público para provimento de cargo de Agente de Polícia do Distrito Federal e que, após aprovação nas provas objetivas e subjetivas, foi julgado inapto na fase de avaliação biométrica e exames médicos. Sustentou que o ato estaria eivado de nulidade, posto que subscrito por apenas um médico, enquanto o edital do certame previa o julgamento por junta médica. Não obstante, sua inaptidão foi justificada em razão do diagnóstico de câncer de tireoide (carcinoma papilar de tireoide), o que motivou a banca examinadora a julgá-lo inapto para o exercício das funções do cargo. No entanto, seus exames supostamente comprovariam que estaria curado da doença e que não possuiria nenhuma patologia incapacitante. Requereu a antecipação da tutela recursal para “para determinar o retorno e continuidade imediato da parte no concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal aludido, determinando à adversa que permita imediatamente a sua participação nas demais fases/etapas do certame, sub judice, com destaque no teste de capacidade física (TAF) previsto para dia 22/07/2022 e preenchimento a FIC e encaminhamento da documentação para a investigação social, e a demais fases/etapas subsequentes, devendo para tanto realizar a convocação por comunicação”. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 19/07/2022 por VINÍCIUS LACORTH CARPES em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). O autor afirma estar inscrito no concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (regido pelo Edital n.o 1 – PCDF de 30/06/2020), encontrando-se devidamente habilitado nas fases referentes as provas objetiva e discursiva. Relata ter sido reprovado na 3a fase do certame em questão, qual seja a avaliação médica dos candidatos, sob o argumento de que o requerente apresenta histórico de câncer na glândula tireoide, que por sua vez tem o potencial de ensejar faltas frequentes ao serviço. De acordo com a Junta Médica do concurso, “(...) essa é uma condição incapacitante prevista no subitem 12.10.2 “154) qualquer neoplasia maligna”. (...) esta(s) condição(ões) é(são): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médico prazo. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, número 154 (...) a banca considera o (a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica (...)”. Infere asseverando que “A inaptidão definitiva ventilada, erroneamente, contra a parte autora, resultou na sua NÃO CONVOCAÇÃO para a prova de capacidade física (TAF) e para a sindicância de vida pregressa e investigação social (conforme convocação feita através do edital 20 de convocação, ANEXO) que ocorrerá a partir do dia 22/07/2022.” (id. n.o 131727225, p. 11-12). Na causa de pedir distante, é possível notar que o autor procura amparar juridicamente a sua pretensão em dois argumentos essenciais: (i) o fato de constar, no ato eliminatório, o nome completo e a inscrição no respectivo Conselho Regional de Medicina de apenas um profissional da medicina, circunstância essa reputada pela requerente como uma “gravíssima irregularidade”, já que o correto seria que a avaliação médica da candidata fosse feita por uma Junta, por um Colegiado de médicos; e (ii) “A parte autora se deparou, portanto, com grande situação de ilegalidade e erro crasso cometido pela adversa e seus avaliadores, visto que, de todo modo, NÃO OSTENTA QUALQUER PATOLÓGICA, DOENÇA, CONDIÇÃO OU PROBLEMA QUE POSSA INFLUIR NEGATIVAMENTE NA EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DISPUTADO, AO PONTO DE LHE TORNAR INAPTA(O) AO CARGO, como se provará em excesso nesta, além das irregularidades da manifestação isolada de apenas um médico contra sua aptidão.” (id. n.o 131727225, p. 13). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para determinar o retorno e continuidade imediato da parte autora no concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal aludido, determinando à adversa que permita imediatamente a sua participação nas demais fases/etapas do certame, sub judice, com destaque no teste de capacidade física (TAF) previsto para dia 22/07/2022 e preenchimento a FIC e encaminhamento da documentação para a investigação social, e a demais fases/etapas subsequentes, devendo para tanto realizar a convocação por comunicação pessoal da parte autora para comparecimento e realização das fases/etapas pendentes, e, acaso seja aprovada e classificada, inclusive procedendo com sua nomeação, reservando-lhe a vaga, até o julgamento final desta ação, de modo a garantir o objeto e utilidade da ação, – tudo sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 reais (...)” (id. n.o 131727225, p. 33-34, Seção 4, item “1”). No mérito, pleiteia que seja “(...) julgada totalmente procedente a presente demanda, com a anulação do ato de eliminação/exclusão do certame por suposta inaptidão em fase de avaliação médica, haja vista ausência de motivação adequada e exarada com arrimo inverdades sobre condição da parte, consolidando a parte autora dentre as aprovadas e classificadas do certame, acaso aprovada e classificada , por ser medida de direito e justiça, confirmando-se, assim, a liminar concedida.” (id. n.o 131727225, p. 35, Seção 4, item “6”). Documentos foram anexados a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 19/07/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o requerente almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto a Junta Médica que apreciou os exames médicos apresentados pelo candidato teria incorrido em equívoco ao considera-lo como inapto para exercer a função pública. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais da medicina), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. A propósito, é necessário sublinhar que o simples fato de haver o nome a inscrição de apenas um profissional da medicina no ato eliminatório não significa, automática e obrigatoriamente, que os exames de VINÍCIUS LACORTH CARPES não foram apreciados por um grupo de médicos, sendo possível que o agente subscritor da manifestação Estatal seja o Presidente da Junta. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador. [1] Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação o demandante objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto médica(o), tema esse assaz complexo. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato clinicamente apto a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Por outro lado, DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante fundamentou sua irresignação em três argumentos: a) vício formal do ato de eliminação, posto que o edital do certame previa a avaliação por uma junta médica e o ato teria sido firmado por um único profissional; b) que não se enquadra nas hipóteses de inaptidão previstas no edital do concurso, uma vez que não padece de qualquer patologia incapacitante e; c) que faltaria razoabilidade em sua eliminação do certame, uma vez que sua condição causa prejuízo para o exercício funcional. Primeiramente, impõe salientar que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e legalidade, somente se infirmando diante de prova concreta de eventual irregularidade. É certo que o edital do certame previu a avaliação dos candidatos por uma junta médica. Porém, o fato da comunicação do resultado da avaliação ser firmada por um único profissional não representa irregularidade no próprio julgamento. É de amplo conhecimento que os atos de comunicação de uma junta profissional são, em regra, por seu presidente e que a representa. Assim, não se vislumbra, neste juízo prelibatório, o alegado vício. Quanto ao conteúdo da avaliação médica e que concluiu pela inaptidão do candidato, faz-se necessária breve digressão acerca dos trâmites administrativos. Primeiramente, o candidato foi submetido à avaliação médica e, diante de seu histórico clínico, fora julgado provisoriamente inapto e solicitados exames e relatório médico para balizar um julgamento definitivo. Neste sentido, o próprio recorrente transcreveu o resultado provisório e nos seguintes termos: “De acordo com o subitem 12.7.2 do Edital n. 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a junta médica solicita que o candidato apresente ultrassonografia de tireoide, lauto histopatológico da cirurgia realizada e parecer de médico endocrinologista, que deve obrigatoriamente citar o resultado dos exames solicitados (e outros que julgar necessários), além de informar o grau da alteração e repercussões funcionais associadas e seu prognóstico evolutivo, pois foi constatado que candidato apresentou história de carcinoma de tireoide e foi submetido a tireoidectomia total e iodoterapia em janeiro de 2022. A junta médica informa ainda que o não cumprimento da presente solicitação resultará na eliminação do(a) candidato(a), conforme estabelecido no subitem 12.7.4.3 do Edital n. 1 – PCDF – Agente, de 30 de julho de 2020.” Após, o agravante informou ter apresentado os exames solicitados pela Banca Examinadora, e sobreveio sua eliminação definitiva justificada nos seguintes termos: “O candidato apresenta histórico de câncer de tireoide (carcinoma papilar de tireoide), conforme descrito na avaliação apresentada tempestivamente por ocasião da avaliação médica (Laudo emitido por endocrinologista em 21/06/2022, atestando presença de tumor de tireoide. Lobo direito apresentando carcinoma papilar clássico medindo 3,5x2,5s2,5cm. Lobo direito apresentando carcinoma papilar variante folicular invasivo medindo 1,8x1,7x1,5cm sem invasões evidenciadas tratada com tireoidectomia total e esvaziamento cervical a níveis 6 em 07/01/2022 e iodoterapia. Estadiamento patológico pT2(m)pN0a). A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ções): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto e médio prazo. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3.1 e 12.10.2, número 154, do Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica, independentemente de estar assintomático.” (grifei) Consoante entendimento da Corte Constitucional, somente em situações excepcionais, caberia ao Poder Judiciário o controle após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (MS 30859, 1a Turma, Rel Min Luiz Fux, publicado 28/08/2012. Dessa forma, em atenção ao precedente vinculante, não cabe a esta instância avaliar se eventual lesão seria incapacitante, mas tão somente a regularidade do ato confrontando os fatos ora provados com a previsão do edital. Especificamente quanto à definição de eventual inaptidão dos candidatos, o item 12.7.3 definiu as seguintes hipóteses: “12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo.” Por sua vez, o item 12.10.2, ao prever a possibilidade de eliminação, assim consignou: “12.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES 12.10.1 Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes. 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) 154) qualquer tipo de neoplasia maligna;” A conclusão da Banca Examinadora está fundamentada em relatório médico apresentado pelo próprio candidato e que teria atestado a presença da patologia. A despeito da presunção de legitimidade dos atos administrativos, ao interessado é dada a oportunidade de infirmar tais conclusões, produzindo prova em sentido contrário. Porém, a despeito da Banca Examinadora ter solicitado exames complementares, conforme transcrito no julgamento provisório, importa ressaltar que o recorrente não anexou referidos exames e relatórios aos autos, seja na origem, seja neste recurso. Todos os exames e relatórios médicos apresentados são anteriores à primeira manifestação da Banca Examinadora. Desta forma, eventual conclusão em sentido contrário e de que não seria portador da patologia incapacitante, não prescinde de prova robusta em sentido contrário, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Portanto, constatada a existência de patologia prevista no edital como condição possivelmente incapacitante, não se vislumbra ilegalidade flagrante perpetrada pela autoridade e que autorize o controle judicial do ato administrativo. A ponderação de a condição clínica constatada configura inaptidão para o exercício funcional é matéria inerente ao mérito administrativo e sob juízo exclusivo da banca examinadora, de sorte que não resta caracterizada desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na eliminação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator